Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730801-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS TIBURCIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 (benefício alimentação), no exame da objeção apresentada pelo recorrente, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, por reputar demonstrado que a agravada é servidora do Distrito Federal, vinculada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – Sindireta, sendo irrelevante para tal aferição se a recorrida encontrava-se filiada à entidade sindical ao tempo da instauração da ação coletiva. Decidiu, ademais, inexistir o excesso de cobrança fundamentado na incidência da Selic sobre o valor consolidado do crédito exequendo na data do início da vigência da EC no 113/21 e que a metodologia de cálculo apresentada pela agravada encontra amparo na Resolução CNJ no 303/19, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução CNJ 448/22. Com tais fundamentos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição da requisição de pequeno valor ou o precatório, após a preclusão das questões decididas. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, porque, segundo alega, pende discussão no colendo STJ sobre a prévia necessidade de liquidação de provimentos jurisdicionais proferidos em ação coletiva, antes da instauração do cumprimento de sentença. Afirma ser imperiosa a paralisação do feito, conforme determinado pela colenda Corte Superior ao afetar recursos especiais ao Tema 1.169. Reitera a alegação de ilegitimidade ativa, aduzindo que a recorrida não integrava a categoria defendida pelo Sindireta ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Argumenta que os critérios de atualização monetária aplicados pela recorrida afrontam a coisa julgada, que determinou a incidência da TR. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença, suspender o processo ou, superadas tais questões preliminares, reconhecer o excesso de execução afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, o agravante será compelido ao pagamento da dívida, mediante precatório ou por requisição de pequeno valor, a depender do montante exequendo. Além disso, em princípio, a argumentação expendida pelo Distrito Federal, no sentido da ilegitimidade ativa da agravada para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, parece amoldar-se à tese definida no julgamento do IRDR no 21/TJDFT. Há, portanto, relevância na referida argumentação recursal, circunstância que impõe, ante a presença do outro requisito legal, a paralisação do feito de origem. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator